Tribunal: TJBA
Processo: 0505337-90.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0505337-90.2017.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas Recorrente: Luiz Carlos Freitas Macedo Advogada: Dra. Ingri Hamdan São Paulo (OAB/BA nº. 63.323) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL, ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/06 E ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90. RECURSO PRETENDENDO IMPRONÚNCIA OU O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO E ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/06 E ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90. VÍTIMA QUE EM 08.05.2015, POR VOLTA DAS 15:00H, NO POVOADO PAPAGAIO I, ALAGOINHAS, RECEBEU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO QUE UM DELES “TEVE ENTRADA EM REGIÃO FRONTAL CENTRALIZADA QUE FEZ CURSO DE DIANTE PARA TRÁS, DE CIMA PARA BAIXO E DA ESQUERDA PARA DIREITA FRATURANDO O CRÂNIO E TRANSFIXANDO O CÉREBRO.”, PRODUZINDO LESÕES QUE RESULTARAM EM SEU ÓBITO. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO RECORRENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME DE HOMICÍDIO FOI PRATICADO POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, “EM RAZÃO DA VÍTIMA TER SIDO ATINGIDA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DO TÓRAX E DA CABEÇA FORA DO SEU ÂNGULO DE VISÃO”; INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI COMETIDO “PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME, TENDO EM VISTA QUE A VÍTIMA FOI MORTA A FIM DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DA QUAL DETINHA A POSSE FOSSE SUBTRAÍDA PELO RÉU E SEU COMPARSA”. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS IV E V, DO ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, DIANTE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL DA VÍTIMA COM O RECORRENTE E UM ADOLESCENTE, BEM COMO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, CONEXOS AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES QUE DEVEM SER SUBMETIDOS À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0505337-90.2017.8.05.0004, da 1ª Vara Crime da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como recorrente LUIZ CARLOS FREITAS MACEDO, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)